Tribunal: TJSP
Processo: 1004042-30.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Apelação – Oposição apresentada em ação de exibição de documentos – Opoente objetiva impedir os herdeiros de seu falecido cônjuge tenham acesso aos extratos e respectivos valores aplicados em conta de previdência privada, deixada pelo "de cujus" – Carência de ação – Conforme art. art. 682, do CPC, cabível ao terceiro apresentar oposição com a finalidade de preservar um legítimo direito seu,

Ementa:
*Apelação – Oposição apresentada em ação de exibição de documentos – Opoente objetiva impedir os herdeiros de seu falecido cônjuge tenham acesso aos extratos e respectivos valores aplicados em conta de previdência privada, deixada pelo "de cujus" – Carência de ação – Conforme art. art. 682, do CPC, cabível ao terceiro apresentar oposição com a finalidade de preservar um legítimo direito seu, e ao mesmo tempo afastar o direito, tanto do autor como do réu, discutido no processo principal – Inviabilidade do ajuizamento de oposição para o fim almejado pela opoente – Impossibilidade de negar aos sucessores conhecerem de todos os bens deixados pelo falecido, inclusive aqueles depositados em conta de aplicação financeira do de cujus – Falta de interesse de agir – Recurso negado.*